Tribunal: TJDFT
Processo: 0744678-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Fatos narrados que não configuram, sequer em tese, algum dos motivos CCB 50 que poderiam justificar a instauração.